Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-35.2020.8.11.0028
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000652-35.2020.8.11.0028– CLASSE 417 – COMARCA DE POCONÉ
APELANTES :- JOENIL DA SILVA
ALESSANDRO SOARES DE ARRUDA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ROUBO – VIABILIDADE – DENÚNCIA QUE NÃO PORMENORIZA O LAPSO TEMPORAL E MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – DELITOS FLAGRADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO A SUBSIDIAR O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO PROVIDO.
Quando nem a denúncia, nem a sentença, esclarecem sob qual fundamento o delito-meio haveria de preservar sua autonomia típica frente ao roubo, desacertada se mostra o acerto da condenação quanto ao delito do art. 14, da Lei n. 10.826/2003 frente à tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, impondo-se a absolvição dos apelantes na forma do art. 386, III, do CPP.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000652-35.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE POCONÉ MT (APELADO), JOENIL DA SILVA - CPF: 036.763.281-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO SOARES DE ARRUDA - CPF: 038.115.871-37 (APELANTE), EDEVANIL MANOEL CORREA - CPF: 513.045.701-34 (ASSISTENTE), LUCAS SOUZA MACEDO - CPF: 029.147.701-11 (ASSISTENTE), ADRIANA PEREIRA DE LIMA - CPF: 019.510.441-26 (ASSISTENTE), VALDELICE PEREIRA DA COSTA - CPF: 500.680.081-04 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), VALDELICE PEREIRA DA COSTA - CPF: 500.680.081-04 (VÍTIMA), ADRIANA PEREIRA DE LIMA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ROUBO
– VIABILIDADE – DENÚNCIA QUE NÃO PORMENORIZA O LAPSO TEMPORAL E MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART.
14 DA LEI N. 10.826/2003

– DELITOS FLAGRADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO A SUBSIDIAR O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO
PROVIDO.

Quando nem a denúncia, nem a sentença, esclarecem sob qual fundamento o delito-meio haveria de preservar sua autonomia típica frente ao roubo, desacertada se mostra o acerto da condenação quanto ao delito do art. 14, da Lei n. 10.826/2003 frente à tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, impondo-se a absolvição dos apelantes na forma do art. 386, III, do CPP.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Joenil da Silva e Alessandro Soares de Arruda
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000652-35.2020.8.11.0028, pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2o, II e §2o-A, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/06, às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multas calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a serem cumpridas em regime fechado.

Inconformada, a Defensoria Pública requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição dos apelantes do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, em razão da incidência do princípio da consunção, bem como face a ausência de materialidade delitiva (perícia comprobatória da potencialidade lesiva da arma), nos termos do art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 59292527).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é
pelo provimento do recurso, para absolver os apelantes do crime de porte ilegal de arma de fogo
(art.14, da Lei 10.826/03), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal (Id. 66988972).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a absolvição dos apelantes do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão da incidência do princípio da consunção, bem como face a ausência de materialidade delitiva (perícia comprobatória da potencialidade lesiva da arma), nos termos do art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que, no período de janeiro de 2020 a 17 abril de 2020, em Poconé-MT, os apelantes adquiriram , transportaram, portaram e mantiveram sob a guarda, em proveito de ambos, arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (um) revólver cal. .38, série n. 2275, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Fato 01).

Consta, ainda, que no dia 17 de abril de 2020, por volta das 20h30, na residência localizada na Rua Esteban, n. 10, Bairro Jardim dos Estados, em Poconé-MT, os apelantes, agindo em concurso e com identidade de propósitos, tentaram subtrair coisas alheias móveis, para ambos, mediante grave ameaça às vítimas Adriana Pereira de Lima e Valnice Pereira Costa, exercida com emprego de arma de fogo (revólver cal. .38, série n. 2275), somente não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias às suas vontades (Fato 02).

Diante de tais fatos, foram os réus denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenados pela prática dos delitos previstos no
art. 157, §2o, II e §2o-A, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/06.

A defesa dos apelantes sustenta a reforma da sentença a fim de que a conduta de porte ilegal de arma de fogo seja absorvida pelo crime de roubo, sob o argumento de que
a
condenação pelo porte de arma representa verdadeiro
bis in idem
, uma vez que o fato de terem admitido que adquiriram a arma entre Janeiro e Abril de 2020 não configura o crime de porte tão somente pela aquisição, visto que a arma foi apreendida quando utilizada para o cometimento do crime de roubo , atraindo a majorante disposta no artigo 157, § 2o- A do Código Penal.

No caso dos autos, observo que a denúncia
não descreve
, para o delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003,
contexto fático diferente da tentativa de roubo
.

Como se vê, a inicial acusatória menciona que: “
Segundo se apurou, em data incerta, mas no mês de janeiro de 2020, no Município de Várzea Grande, os denunciados adquiriram o revólver cal. .38, série n. 2275, pelo valor de R$2.000,00, passando desde a mencionada data a transportar, portar e mantiveram sob as suas guardaa, em proveito de ambos, a dita arma
” (sic) .

Nesse aspecto, tenho que a denúncia se mostra inepta quanto à descrição do plano temporal, espacial e modo de execução do delito de porte ilegal de arma.

A
sentença
, por sua vez, também
não delimita
– e
nem poderia
, por observância ao
princípio da congruência
em matéria processual penal – um
contexto fático
que sugira a
ocorrência de contextos causais diversos
entre as referidas condutas delitivas.

Como preleciona Damásio Evangelista de Jesus, a respeito do princípio da consunção:

“
O comportamento descrito pela norma consuntiva constitui a fase mais avançada na concretização da lesão ao bem jurídico, aplicando-se, então, o princípio de que major absorbet minorem. Os fatos não se apresentam em relação de espécie e gênero, mas de minus a plus, de conteúdo a continente, de parte e todo, de meio e fim, de fração a inteiro
” (
in

Direito Penal
, Parte Geral. São Paulo, Saraiva, 2002, p.114).

Nesse contexto, ressai inconcusso que o delito de porte ilegal de arma de fogo ocorreu
no mesmo desdobramento causal do crime de roubo, sendo meio necessário à consecução da atividade de subtração patrimonial
, de molde a autorizar a aplicação do princípio da consunção, com a exclusão do crime consunto (
porte ilegal de arma de fogo
), meio de execução do crime consuntivo, qual seja, a tentativa de roubo.

Confira-se, a respeito:

“(...)
1. Impõe-se a incidência do princípio da consunção, porquanto a prova produzida em juízo indica uma relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas imputadas ao primeiro recorrente
” (TJMT, Ap 180721/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/4/2017, Publicado no DJE 26/4/2017).

Quando nem a denúncia, nem a sentença não esclarecem sob qual fundamento o delito-meio haveria de preservar sua autonomia típica frente ao roubo, desacertada se mostra a condenação quanto aos delitos do art. 14, da Lei 10.826/2003, impondo-se a absolvição dos apelantes na forma do art. 386, III, do CPP.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMETO AO RECURO para ABSOLVER

Joenil da Silva e Alessandro Soares de Arruda
da
imputação da prática de porte ilegal de arma de uso permitido
, nos moldes do art. 386, III, do CPP, em razão da reconhecida consunção com o crime de tentativa de roubo, remanescendo a condenação pelo delito de tentativa de roubo majorado e às penas idênticas fixadas na sentença em
0
5 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado e 12 (doze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021